Tribunal: TJES
Processo: 5000105-88.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000105-88.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEIA DIAS SARTI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5000105-88.2023.8.08.0032

RECORRENTE: VANDERLEIA DIAS SARTI

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVALIDO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PROMOVER ALTERAÇÃO

DE TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO
.
PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. DANO MORAL

NÃO
CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA PARA RECONHECER LESÃO IMATERIAL. SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO CONSUMIDOR QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 7276567. Contrarrazões em Id. 7276573.

VOTO

Inicialmente
, conheço do Recurso interposto (
Id.
7276567
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado t
e
m como objetivo a reforma da sentença objurgada (I
d
. 7276563), em que o
Juízo
a quo julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho em parte os pedidos, para confirmar em parte a decisão que deferiu a tutela de urgência e condenar a requerida a promover a alteração de titularidade da instalação nº 160561812, para o nome da autora, mediante novo contrato de fornecimento de energia elétrica, sem decote dos débitos atrelados. Rejeito a pretensão de compensação moral, nos termos da fundamentação. Por oportuno, Acolho o pedido contraposto formulado pela demandada, condenando a parte autora ao pagamento do montante de R$ 4.558,61 (quatro mil quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos), com juros e correção monetária pela Selic, a contar da citação.
”

Trata-se de ação sumaríssima em que a autora, ora recorrente, impugna o débito de
R$ 4.558,61 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos)
derivado de procedimento “TOI”.

A recorrente/requerente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando que a situação vivenciada exposta nos autos não se trata de mero aborrecimento cotidiano, de forma que teria percebido lesão moral pelas práticas da prestadora de serviço ré, em que requer a condenação desta ao pagamento de reparação moral, a ser arbitrado pelo Relator. Nesse ponto, insta consignar que se encontra preclusa o acolhimento do pedido contraposto formulado pela requerida em sentença, que condenou a recorrente ao pagamento de
R$ 4.558,61, haja vista que não há impugnação nesse tocante no recurso manejado, motivo em que no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto a alegada lesão moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Com efeito,
em que pese o respeito ao exmo. Juízo Sentenciante e não perdendo de vista que o Col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que inexiste dano moral presumido em falha na prestação de serviço,
não coaduno do entendimento de que inexistiu lesão moral no imbróglio em foco
, haja vista que a falha na prestação do serviço de demostra com força de provocar o desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais
, vez que a concessionária ré, ao realizar o procedimento de inspeção de forma dissonante com resolução da ANEEL,
imputa à parte crime de furto de energia
, causando inegáveis transtornos para a consumidora, extrapolando o mero amargor e aborrecimento cotidiano, de modo a atingir sua personalidade jurídica,
em que voto para reformar a r. sentença impugnada, em parte, para
reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorr
ida
.

Nessa senda, trago jurisprudências:

ENERGIA ELÉTRICA. TOI. DANO MORAL CONFIGURADO. A sentença declarou à nulidade do TOI haja vista a divergência entre o consumo nele estimado é o real consumo do autor no mesmo período. Condenou a ré à restituição em dobro do valor indevido e comprovadamente pago pelo autor, proveniente do TOI ora cancelado, valor este que deverá ser acrescido dos Juros legais e correção monetária, ambos contados desde a data da efetiva citação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. E finalmente, condenou cada parte a arcar com os valores referentes aos honorários advocatícios de seus respectivos patronos, na forma do artigo 86 do CPC. Apelo do autor. Danos morais configurados em razão da angústia acarretada pela possibilidade de corte. Consumidor compelido ao pagamento de valores impostos pela ré em decorrência do TOI e ainda tentativa de solução administrativa através de apresentação de recurso administrativo. Verba compensatória fiada no valor de R$ 5.000,00. Deflagração da via administrativa sem Sucesso. Perda do tempo útil. Sucumbência integral da ré. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. TOI. IRREGULAR E COBRANÇA INDEVIDA, SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR À NULIDADE DO TOI. CONDENAR A RÉ A DEVOLVER À AUTORA TODOS OS VALORES PAGOS, EM DOBRO, E AO PAGAMENTO DE R$10,000 PELOS DANOS MORAIS. APELAÇÃO DA RÉ. NULIDADE DO TOI. DANO MORAL CONFIGURADO. O ordenamento Jurídico não admite a dita vistoria como apta a fundamentar a cobrança de muita, e recuperação de consumo, prova produzida de forma unilateral, ao arrepio dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sendo que o ônus da prova acerca da manipulação do equipamento de medição pelo consumidor e da veracidade dos dados inscritos no TOL compete à concessionária. Corroborando o estado de aflição e receio, considera-se, anda, a ameaça do corte de fornecimento de energia e ter sido a autora compelido a contratar advogado e ingressar com a presente ação. Não há como afirmar que os fatos vivenciados pela Autora configuraram mero aborrecimento, razão pela qual, deve manter a compensação pelos danos morais. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Por derradeiro, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo justo, adequado e proporcional a fixação do valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) para
a autora, ora recorrente
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,
ao passo em que permito a compensação desta condenação com a do pedido contraposto acolhido em sentença em face da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e
LHE
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
DE REPARAÇÃO MORAL
, CONDENANDO O REQUERIDO EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA A INDENIZAR
A
REQUERENTE
VANDERLEIA DIAS SARTI
, NA QUANTIA DE R$
6
.000,00 (
SEIS
MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL. Com correção e juros a partir do julgamento em Sessão designada.
Permito, ainda, a compensação da condenação fixada com a condenação em pecúnia decorrente do acolhimento do pedido contraposto em face da Recorrente (
R$ 4.558,61
)
.
Fica inalterado os demais termos da r. sentença guerreada

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios a Recorrente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)